Tribunal: STF
Processo: ARE 1328900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação Declaratória. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte ré. Pleito para o reconhecimento da legalidade das cobranças realizadas. Procedência. Recurso parcialmente provido.
    1. 'A boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta; estabelecida no art. 422 do CC/2002, reveste-se da função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes e, por conseguinte, integra o contrato naquilo em que for omisso, em decorrência de um imperativo de eticidade, no sentido de evitar o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado' (STJ, REsp 830.526, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, Julgamento 03/09/2009, DJ 29/10/2009)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 170, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A questão cinge-se em se saber se houve a prestação de serviços e se esta ocorreu conforme contratado.
    A inicial não consegue explicar o que se passou, confusa ao extremo, diz que tudo começou quando pediu que anotassem o CNPJ de outras empresas para que se desse o serviço, circunstância que, com o devido respeito, não tem a menor pertinência. 
    O que se tem e importa são notas de transporte, as quais demonstram que houve o serviço e a mercadoria foi entregue.
    E da documentação que vem da inicial não se vê a menor réstia de direito que indique qualquer irregularidade.
    Realmente, na nota de mov. 1.6, por exemplo, existe menção ao preço, forma de pagamento, peso do frete, assinatura de quem recebeu a mercadoria, com boleto datado de 12 julho de 2013.
    A cotação que vem em seguida é de 31 de julho de 2013, ou seja, posterior ao boleto que não serve como base para dizer que a contratação anterior estava errada.
    Os e -mails, quase todos da autora para a apelante, indicam reclamação de alguma nota, mas não há evidencia nenhuma de que a contratação tenha sido alterada.
    Enfim, a inicial fala em inscrição no serasa e protesto, mas não há nenhuma informação dando conta da inscrição ou do encaminhamento de tal situação aos cadastros de proteção ao crédito.
    (...)
    Portanto, Senhor Presidente, fica fácil ver que a ação não procede, pois consta no conhecimento de transporte que a própria autora junta sua aceitação da mercadoria enviada sem qualquer ressalva ou óbice, o que exige a lei (art. 754, CC).
    E não tenho dúvida de que não há qualquer evidência da contratação anterior - quanto ao cálculo do frete - ou da alteração indevida. 
    Ao contrário de que afirma a autora os documentos de fls. 18/19, em momento algum, repito, indica a existência de seu direito porque o de fls. 18 fala da comunicação ao departamento financeiro sobre boletos bancários sem origem sem que se faça qualquer relação ou conhecimento do transporte e a notificação de fls.19 é unilateral, posterior a contratação assinada em petição do timbre dos advogados da própria autora.
    Argumenta a apelante que o valor cobrado a título de frete não caracteriza qualquer abusividade, porquanto a parte apelada detinha conhecimento da forma como eram calculados os fretes. Desta forma, defende ser lícita a inscrição do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito, porquanto desprovida de qualquer ilegalidade a cobrança.
    Não obstante, alega que a apelada deixou de provar o fato constitutivo de seu direito, ônus que não pode ser revertido à apelante, ante ao indeferimento da inversão do ônus da prova, ocasionada pela inaplicabilidade do CDC ao caso concreto.
    (...)
    O fato constitutivo do direito do autor foi comprovado, e quanto a isso não há discussão, de modo eu rejeito esta parte do pedido.
    Subsiste, porém, a discussão acerca da legalidade da alteração unilateral do preço. Nesta oportunidade sou enfático ao dizer: fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não foram comprovados.
    (...)
    A controvérsia, portanto, está fundada, ao meu ver, na falha do dever de informação, que precisa ser observado nas relações contratuais, porquanto configura um dever anexo ao princípio da boa -fé objetiva."
     
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente